Tribunal: TJBA
Processo: 0000461-77.2002.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000461-77.2002.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ROQUE JOSE SANTOS GUALBERTO

Advogado(s)
:
CLEONICE MORAES SILVA ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. ARTIGOS 37, II E §2º, E 7º, VIII E XVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

nº
0000461-77.2002.8.05.0004
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

e, como Embargad
o
,
ROQUE JOSE SANTOS GUALBERTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e
ACOLHER
O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 14 de Julho de 2025.